Tribunal: TJMT
Processo: 1009863-31.2024.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009863-31.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IRISMAR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 019.835.351-09 (APELANTE), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Ricardo Monteiro Neres (ASSISTENTE), Leomar Silva Martins (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OPERAÇÃO POLICIAL BASEADA EM DADOS DE INTELIGÊNCIA. CRIME PERMANENTE. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que condenou o réu à pena de 12 anos e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.202 dias-multa, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c.c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06). A defesa alega, em preliminar, nulidade por ausência de justa causa para a busca veicular e quebra da cadeia de custódia, postulando, no mérito, a absolvição ou redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) apurar se houve nulidade na busca veicular por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar a ocorrência de quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas; e (iii) aferir a possibilidade de readequação da pena-base aplicada.

III. Razões de decidir:

1. A abordagem veicular foi precedida de investigação integrada entre forças policiais de diversos estados, com dados de inteligência e monitoramento por sistema especializado, revelando fundada suspeita para justificar a busca, conforme art. 244 do CPP e entendimento consolidado do STJ.

2. A apreensão de grande quantidade de drogas, distribuída em duas etapas – parte no veículo e parte em área de mata, indicada pelo próprio réu –, reforça o estado de flagrância e a legitimidade da ação policial, por se tratar de crime de natureza permanente.

3. Não se verifica nulidade por quebra da cadeia de custódia, diante da ausência de demonstração de adulteração ou prejuízo à defesa, sendo suficientes os laudos periciais, o termo de apreensão e os registros fotográficos nos autos, nos termos do art. 563 do CPP.

4. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na quantidade e natureza do entorpecente apreendido (224 kg de maconha), na reprovabilidade da conduta e na existência de maus antecedentes, não se vislumbrando desproporcionalidade ou ilegalidade que justifique redimensionamento da pena.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A busca veicular é válida quando amparada em fundada suspeita decorrente de monitoramento prévio e informações qualificadas de inteligência policial. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo, não se configurando por meras formalidades procedimentais. 3. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em elementos concretos dos autos, como a quantidade de drogas, reincidência e circunstâncias da infração penal”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06; arts. 59 e 29 do CP; arts. 240, §2º, 244, 303, 158-A, 158-B e 563 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 1/7/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.009.272/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 17/6/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IRISMAR DOS SANTOS OLIVEIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos e 08 (oito) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 1.202 (um mil duzentos e dois) dias-multa, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, c.c. art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06
(Id. 298748971).

Irresignada, a defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita e a quebra da cadeia de custódia, com a consequente absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a reforma da dosimetria da pena, alegando desproporcionalidade na fração aplicada para exasperar a pena-base (Id. 298748985).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 298748992).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 290252356).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise das preliminares e do mérito recursal.

1.

DAS PRELIMINARES:

1.1.

Da alegada nulidade ante à ausência de fundada suspeita para busca veicular:

A defesa sustenta, em sede preliminar, que a apreensão das substâncias entorpecentes é nula, por ter decorrido de uma abordagem veicular realizada sem a necessária fundada suspeita, tendo em vista que as informações que subsidiaram a ação policial eram genéricas e abstratas, insuficientes para justificar a medida, e que a busca se baseou em mera "impressão pessoal" e "conduta pretérita" do réu, sem a devida comprovação.

Contudo,
a tese defensiva não prospera
.

Ao perlustrar os autos, verifica-se que a abordagem policial que culminou na prisão do Apelante não se deu de forma aleatória ou por mera intuição. Os depoimentos dos policiais revelam que as Forças de Segurança Pública já detinham informações qualificadas e vinham monitorando o veículo Toyota/Hilux, por meio do sistema Cortex, com o apoio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme se verifica da denúncia:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na data de 01 de setembro de 2024, por volta das 11:30hs, no Município de Torixoréu/MT, Termo desta Comarca, o denunciado foi preso em flagrante pelos componentes da Polícia Militar, logo após ter transportado, no interior de um automóvel Toyota/Hilux, cor preto, modelo 2009, placa NPP1B33, 210 (duzentos e dez) tabletes de “maconha” (com pesagem de 224,0 kg – duzentos e vinte e quatro quilogramas de massa bruta total), consoante o Laudo Preliminar de Constatação (ID. 170526403, fls. 27/30) e Laudo Definitivo (ID. 170526403, fls. 78/83), que seriam destinados à distribuição lucrativa, bem como eram oriundos de outro Estado da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, em ocasião anterior aos fatos, o denunciado (residente em Aragarças/GO) ajustou com terceiro o carregamento das drogas supracitadas, oriundas do Estado de Mato Grosso do Sul, até este Município de Barra do Garças/MT.

Com efeito, afere-se das investigações que, no dia 01/09/2024, o denunciado transportou os tabletes de “maconha” (totalizando 210 unidades) em um veículo Toyota/Hilux (cor preto, modelo 2009, placa NPP1B33), oportunidade que, ao trafegar pela Rodovia MT-100, próximo à cidade de Torixoréu/MT, ele ocultou parte das drogas na vegetação existente às margens daquela via e seguiu até a mencionada urbe.

A prática criminosa restou descoberta, porquanto as Forças de Segurança Pública obtiveram informação no sentido de que uma camionete Toyota/Hilux estava realizando o transporte interestadual (entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso) de significativa quantidade de entorpecentes.

Diante disso, uma equipe da Polícia Militar do Estado de Goiás (Comando de Operações de Divisas – COD), durante a realização de diligências para averiguação da denúncia, logrou em surpreender o denunciado na posse daquele automóvel, na cidade de Torixoréu/MT. De imediato, ele tentou empreender fuga correndo e, ainda, resistiu à abordagem policial, mas sem êxito.

Na sequência, foi procedida a busca veicular, instante que os policiais militares localizaram e apreenderam parte dos tabletes de “maconha” ali ocultados.

Nesse momento, o denunciado confessou espontaneamente que havia buscado as drogas no Município de Campo Grande/MS, além de informar que havia deixado o restante do material entorpecente escondido às margens da Rodovia MT-100, pois almejava recuperá-lo ao anoitecer.

Ato contínuo, os agentes policiais compareceram ao exato local apontado pelo denunciado, quando foram apreendidos os demais tabletes de “maconha”, que estavam revestidos com material de coloração idêntica às drogas encontradas no veículo acima indicado (vide Termo de Apreensão – ID. 170526403, fls. 23/24; e Fotografias – ID. 170526403, fls. 38/39 e fl. 47).

Por consectário, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, negou a autoria (ID. 170526403, fls. 17/19).

Registre-se que ele é contumaz violador da lei penal em crimes de natureza idêntica, ostentando, inclusive, condenações em seu desfavor (PEP n. 0149489-63.2011.8.09.0014 – SEEU), sendo, portanto, reincidente. (...) (Id. 298746936).

A testemunha
PM BLASFEUD
, integrante da equipe de Inteligência da Polícia Militar, detalhou em juízo que abordagem policial foi precedida por investigação do setor de inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que recebeu informações indicando que o apelante estaria envolvido com o transporte interestadual de entorpecentes. A partir disso, passou-se a monitorar os deslocamentos do acusado, que teria utilizado um veículo Jac J3 para buscar drogas no Mato Grosso do Sul e, após pane mecânica, transferido a carga para uma Hilux preta. A troca de veículos ocorreu na região de Alto Araguaia, e o destino final da droga seria Barra do Garças. O acompanhamento contou com apoio da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, da Polícia Federal e da PRF, sendo utilizado o sistema Cortex para rastreamento do trajeto dos veículos suspeitos.

De acordo com a testemunha, que estava de serviço no dia dos fatos, o apelante foi visto passando por Alto Araguaia durante a madrugada, embora não tenha sido possível manter o acompanhamento visual. Imagens e informações repassadas por outras forças de segurança confirmaram a presença do Jac J3 em Mato Grosso do Sul, e o posterior uso da Hilux para a continuidade do transporte. A atuação policial foi reforçada por nova apreensão ocorrida dias depois, também em Alto Araguaia, quando o filho de Irismar, William Kelvin, e outro indivíduo foram presos transportando 61 (sessenta e um) tabletes, pesando cerca de 72 (setenta e dois) quilos de droga, reforçando os indícios de reiteração criminosa e da participação familiar na atividade delituosa.

O policial militar
FLÁVIO DA PENHA GOMES
informou que, durante operação conjunta com forças policiais de Goiás, recebeu dados de inteligência indicando que o acusado estaria transportando entorpecentes, o que motivou a abordagem na cidade de Torixoréu (MT). Ao notar a presença policial, o réu abandonou a caminhonete e tentou fugir, sendo contido em seguida. Na vistoria do veículo foram encontrados entorpecentes escondidos atrás dos bancos, e, ao ser questionado, o acusado confessou que havia buscado a droga em Campo Grande/MS, com destino a Barra do Garças (MT), acrescentando que havia mais entorpecentes escondidos às margens da rodovia, confirmando a materialidade delitiva e a regularidade da abordagem. Vejamos:

MP:
Senhor trabalhou nessa ocorrência?

Testemunha
: Sim estava na ocorrência era uma operação envolvendo aí as duas forças policiais militares dos Estados bem como a polícia rodoviária federal e a polícia federal de Aragarças.

MP
: Como que vocês chegaram até o Irismar até esse Toyota e narra pra gente esses detalhes por favor?

Testemunha
: Sim a dinâmica da operação foi que é, dava conta de uma essa Toyota Hilux né e transportando droga e ali ao chegar em Torixoréu nós abordamos essa caminhonete o condutor já desceu do carro correndo em uma praça pública onde eu alcancei e segurei né e ele começou a gritar na praça e tal que eu estava com medo e tal daí a gente conteve lá a fuga dele e meus policiais foram na caminhonete e acharam ali uma certa quantidade de droga.

MP
: E estava onde na caminhonete?

Testemunha
: Bom quem fez a busca veicular foram meus policiais eles deram conta de que estava no compartimento interno traseiro ou seja atrás do banco do passageiro e motorista

MP
: E como que vocês foram algum informe que vocês receberam que essa caminhonete Hilux poderia estar transportando droga ou teve uma investigação a respeito desse fato?

Testemunha
: A investigação já vinha acontecendo tendo em vista que se tratava de uma pessoa já reincidente nessa pratica criminosa, aí diante das informações chegou até nós que o indivíduo estaria nessa caminhonete.

MP
: Quando vocês foram abordar ele correu?

Testemunha
: Ele correu abandonou a caminhonete.

MP
: Deu para perceber que era ele que estava conduzindo o veículo então?

Testemunha
: Sim.

MP
: Estava só ele nesse veículo ou tinha mais gente?

Testemunha
: Quando nós o avistamos estava só ele, porém durante a abordagem ele foi abordado ele e mais três pessoas na praça.

MP
: Essas pessoas que estava na praça qual a relação que ele tinha com ele, o senhor sabe?

Testemunha
: Não sei dizer.

MP
: E nessa oportunidade achou essa droga dentro do carro e achou droga também que estava ocultada fora do carro?

Testemunha
: Sim, achamos essa droga no interior do veículo uma pequena quantidade com relação ao total da droga apresentada.

MP
: O senhor recorda o tanto que foi encontrada dentro do veículo? Mais ou menos? A quantidade que foi encontrada dentro do veículo aproximada o senhor recorda?

Testemunha
: Não, aproximadamente não, eu sei que era uma quantidade inferior ao total. E daí de imediato eu já estava conversando com ele, ele já disse que realmente tinha mais droga sim e nos levou até o local onde estava o restante da droga.

MP
: Era onde?

Testemunha: A princípio ele nos levou no local, e chegamos lá não encontramos nada e de imediato ele também já disse que não era ali não que era em outro local que havia enganado. Aí nos levou a aproximadamente 50 km de Torixoréu voltando no sentido no sentido Mato Grosso do Sul. Aí a droga estava lá. MP: Na MT-100 para o lado de Ribeirãozinho? Testemunha: Isso na MT-100 voltando ali.

MP
: Aí ela estava no mato ou onde que estava?

Testemunha
: Ela estava assim às margens da rodovia escondida no meio de um capim um capim até alto consideravelmente um capinzal alto.

MP
: Era mais do que tinha dentro do carro, então?

Testemunha
: Sim, era mais do que tinha dentro do carro.

MP
: E ele justificou para vocês por que que essa parte de droga estava ali ou não?

Testemunha
: Não, ele só disse que posteriormente buscaria essa droga em outro veículo.

MP
: Policial ele informou para os senhores de onde ele estava vindo, onde ele tinha pego essa droga?

Testemunha
: Sim, ele disse que pegou a droga em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e que o destino final da droga seria Barra do Garças no Mato Grosso.

MP
: Flávio ele afirmou se essa droga era dele, ele tinha adquirido ele próprio ou ele estava transportando para alguém?

Testemunha
: Não a droga era dele mesmo.

MP
: Ele disse?

Testemunha
: Sim.

MP
: Aqui na Barra do Garça ele falou se ele tinha um destinatário para entregar essa droga ou não?

Testemunha
: Não, não chegou até isso não.

MP
: Então ele confessou que realmente a droga era dele que ele estava transportando essa droga que tinha adquirido no Mato Grosso do Sul e que o destino era Barra do Garça e Mato Grosso.

Testemunha
: Isso (...).

Defesa
: Quando vocês encontraram a droga lá no mato, quem foi que indicou a droga lá no mato para vocês?

Testemunha
: Ele mesmo. (...). (Trecho extraído da sentença – Id. 298748971).

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha
ERIKA MOREIRA FERREIRA DA SILVA
, policial militar que, em juízo, informou que a equipe, integrada por forças da Polícia Federal, Polícia Militar do Mato Grosso e do Comando de Operações de Divisa (COD), recebeu informações de inteligência indicando que uma caminhonete estaria transportando entorpecentes. O veículo foi localizado em uma praça na cidade de Torixoréu (MT) e, ao perceber a aproximação policial, o acusado tentou fugir a pé, sendo contido em seguida. Durante a busca na caminhonete foram encontradas porções de droga embaladas em plástico. Dois indivíduos foram inicialmente conduzidos, mas após confessar ser o responsável pelos entorpecentes e isentar o outro envolvido, o acusado teve sua versão considerada, e o segundo foi liberado.

Na sequência, o réu informou que havia deixado o restante da droga escondido em uma área de mata e que pretendia retornar ao local à noite para buscá-la com outro veículo. Ele levou a equipe a dois pontos diferentes até que, em uma área afastada cerca de 40 a 50 km do local inicial, os policiais localizaram mais entorpecentes escondidos entre a vegetação. Todo o material foi apreendido e o acusado conduzido à Polícia Federal. O patrulhamento foi intensificado na região a partir das informações recebidas, não havendo vigilância prévia direta ao suspeito, mas sim uma abordagem motivada por dados de inteligência que indicavam a possibilidade de tráfico por meio daquele veículo.

O policial militar
EDUARDO VARGAS DOS SANTOS
relatou, em juízo, que participou da operação integrada com a Polícia Federal voltada à abordagem do acusado. Confirmou que no momento da tentativa de abordagem o réu tentou fugir, mas foi contido. Durante a busca no veículo, foram localizadas porções de droga e, após isso, o acusado indicou locais onde haveria mais entorpecentes, sendo necessário deslocamento até outro ponto onde, de fato, a substância foi encontrada. A testemunha não soube precisar de onde o acusado vinha, mas confirmou que o destino era a cidade de Barra do Garças. A respeito da droga localizada em área de mata, relatou que os entorpecentes estavam jogados ao ar livre, à margem de uma rodovia vicinal, aparentando terem sido dispensados no local, sem qualquer tipo de cobertura, o que reforça a tese de tentativa de ocultação após perceber a aproximação policial.

O acusado
IRISMAR DOS SANTOS OLIVEIRA
, ao ser interrogado em juízo, negou a prática do tráfico de drogas, afirmando acreditar estar sendo alvo de perseguição policial. Alegou jamais ter estado no Estado de Mato Grosso do Sul e, quanto ao dia dos fatos, disse que foi detido pelos policiais e apenas desembarcou do compartimento de presos da viatura ao chegar na sede da Polícia Federal, negando qualquer conhecimento sobre a substância entorpecente apreendida.

MP
: Irismar você está sendo acusado, você deve saber; o seu advogado já deve ter passado para você, é de ter transportado do Mato Grosso do Sul até aqui, nessa região, 210 tabletes de maconha em uma caminhonete. Eu te pergunto: esses fatos são verdadeiros?

Réu
: Não, senhor.

MP
: Você não transportou, essa droga não era sua?

Réu
: Não era minha.

MP
: Você estava vindo de onde?

Réu
: De Alto Araguaia.

MP
: Mato Grosso do Sul, você não estava vindo de jeito nenhum?

Réu
: Nem passei por perto.

MP
: Essa caminhonete sua não foi lá no Mato Grosso do Sul?

Réu
: Nunca foi. Pode pedir para os policiais mandarem as imagens que ela estava lá, não tem. Não foi.

MP
: Eu te pergunto: você mostrou onde estava essa droga, conforme os policiais disseram?

Réu
: Doutor eles me colocou dentro do camburão, lá em Torixoréu, só me tirou do camburão só após ele deixou na polícia federal. Ficou comigo mais de seis horas dentro do camburão.

MP
: Então esse fato não é verdadeiro?

Réu
: Não, senhor (...).

Defesa
: Irismar, o doutor ali praticamente já te perguntou tudo, mas por que o senhor acredita que esse fato possa ter sido atribuído?

Réu
: Por causa de uma perseguição policial. (...) (Trecho do interrogatório do acusado, extraído da sentença – 298748971).

Portanto, tem-se que para a abordagem do veículo, bem como que a busca realizada, foram precedidas de diligências investigativas robustas, que indicavam a iminente prática do crime de tráfico interestadual de drogas. A situação se amolda perfeitamente ao que preconizam os artigos 240, parágrafo 2º, e 244 do Código de Processo Penal, que permitem a busca veicular em caso de fundada suspeita da prática de ato ilícito, dispensando mandado.

Nesse sentido:

1.
Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado judicial quando fundada em suspeita concreta, sendo válida, também, a busca veicular nos casos em que o veículo não é utilizado como moradia, em consonância com a jurisprudência desta Corte
.

2. No caso, a abordagem policial decorreu de conduta atípica do agravante ao perceber a aproximação da viatura, somada ao nervosismo apresentado e posterior apreensão de drogas, circunstâncias suficientes para configurar fundada suspeita e justificar a revista pessoal e veicular.

3.
A atuação dos policiais foi considerada regular pelas instâncias ordinárias, que destacaram elementos objetivos para a realização das buscas e a posterior prisão em flagrante, inexistindo nulidade ou ilegalidade flagrante a ser reconhecida nesta via
. (...). (STJ, AgRg no HC n. 1.009.272/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025) (grifos meus).

Imperioso destacar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente. Isso significa que a consumação se prolonga no tempo, tornando a prisão em flagrante e a busca veicular legítimas enquanto durar a situação de ilicitude, especialmente quando embasadas em dados concretos de inteligência e monitoramento, e não em meras conjecturas.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte corrobora que a abordagem policial baseada em denúncia especificada (indicando modelo, placa e localização do veículo suspeito, bem como comportamento suspeito do réu) e em diligências anteriores é legítima e não configura ilicitude das provas, conforme se verifica:

Não há ilegalidade na busca veicular realizada com fundamento em informações concretas e específicas repassadas pela Polícia Rodoviária Federal sobre caminhão suspeito de transportar entorpecentes, cujas características correspondiam ao veículo encontrado, configurando-se a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. (...) (N.U 1001802-16.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025).

Diante do exposto, a abordagem veicular não foi arbitrária, mas sim resultado de uma investigação prévia e da existência de elementos mínimos e concretos a caracterizar uma justa causa e uma situação de flagrante delito.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

1.2.

Da alegada quebra da cadeia de custódia:

A Defesa também argui a nulidade das provas por suposta quebra da cadeia de custódia, alegando ausência de preservação do local do crime, falta de perícia técnica imediata no local da apreensão e incerteza sobre a responsabilidade pela coleta do material.

Entretanto, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório nem na interpretação jurisprudencial consolidada. A cadeia de custódia, formalizada com o Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), visa garantir a idoneidade do elemento material da prova, assegurando que o caminho percorrido pelo vestígio, desde sua coleta até a análise judicial, esteja livre de interferências ou adulterações. É, de fato, um desdobramento das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

No caso em tela, o juízo
a quo
rechaçou a tese de quebra da cadeia de custódia por ausência de elementos que demonstrassem adulteração ou interferência na prova. A Defesa, por sua vez, não foi capaz de apontar concretamente a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções de arquivos no material coletado. Limitou-se a inferir a nulidade pela ausência de lacre em todo o material ou pela falta de perícia no local, sem demonstrar prejuízo real.

Ademais, os autos contêm o Termo de Apreensão (Id. 298746922 – p. 31) e os Laudos Preliminar (Id. 298746922 – p. 35-38) e Definitivo (Id. 298746922 – p. 86-91), que confirmaram a natureza ilícita da substância entorpecente (maconha). Isso indica que a materialidade do delito foi devidamente atestada por perícia no material apreendido. A eventual inobservância de formalidades procedimentais, como a presença imediata da POLITEC no local, não implica necessariamente a ilicitude ou ilegitimidade da prova, mas sim influi na sua credibilidade. No presente caso, a confiabilidade da prova não foi comprometida.

Ainda que assim não fosse, eventual quebra da cadeia de custódia seria uma nulidade relativa, da qual demanda a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563, do CPP.

A ausência de comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no
iter
probatório ou demonstração de que houve adulteração da prova, não conduz à conclusão de quebra da cadeia de custódia, pois não foi juntado nos autos nenhum elemento apto a demonstrar que houve adulteração do material probatório ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar as provas obtidas.

Com efeito, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido que de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
, é necessário, em regra, que a parte que alega o vício comprove a existência de um prejuízo real, independentemente de tratar-se de nulidade absoluta ou relativa, pois a nulidade processual não pode ser decretada apenas por suposição. Neste sentido:

Acerca da alegada nulidade dos laudos periciais provisório e definitivos das drogas apreendidas e pela suposta quebra da cadeia de custódia da prova
, assim foi disposto no acórdão recorrido:

“
O apelante também suscitou a nulidade dos laudos periciais provisórios e definitivos do material entorpecente apreendido, ao argumento da ocorrência da quebra da cadeia de custódia
(arts. 157, 158, 158-C, todos do CPP e art. 50, § 1º, da Lei 11.343/06),
por que não teria sido indicada a quantidade do material apreendido com cada apelante isoladamente, fator que comprometeria a materialidade delitiva
. Além disso, sustentou que o laudo provisório deixou de mencionar a presença do princípio ativo THC previsto como ilícito pela portaria da Anvisa”.

Porém, sem razão.

(...).

No mais,
não obstante os laudos não tenham realizado tal separação
, (...), por meio do BO, e dos depoimentos constantes nos autos, foi possível vislumbrar a individualização das porções apreendidas com cada envolvido (...)
não há que se falar em ausência de correlação entre a substância apreendida e àquela periciada, a fim de que se possa reconhecer a quebra da cadeia de custódia
. (STJ, AREsp: 2171398, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, decisão monocrática, j. em 15/06/2023 Data de Publicação: 16/06/2023) (grifos meus).

No caso sob exame, no entanto, não se evidencia, a partir do acervo probatório, qualquer vício substancial capaz de comprometer a regularidade do processamento da prova técnica.

Dessa forma, sem que seja apontado ou evidenciado efetivo prejuízo a alguma das partes, resta inviável a anulação do ato processual combatido, de maneira que
REJEITO
a preliminar de quebra de cadeia de custódia.

2.

DO MÉRITO:

2.1.

Do redimensionamento da pena-base:

Reconhecida a legitimidade das provas constantes nos autos, passo à análise do mérito.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, argumentando a desproporcionalidade do
quantum
de aumento na pena-base, em especial, a elevação em patamar superior a 1/6 (um sexto), sob o argumento de que o apelante atuava como "mula", sem conhecimento aprofundado sobre a droga, e que a fundamentação para a exasperação seria inidônea.

Entretanto, verifico que a dosimetria da pena foi realizada de forma acertada, motivada e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais, conforme se verifica:

Quanto à pena-base, os vetores da personalidade, conduta social, culpabilidade, consequências, circunstância e motivos, nada demonstram em desfavor produzido nos autos.

No vetor
antecedentes
, verifica-se que o acusado ostenta 04 (quatro) condenações definitivas, com trânsitos em julgado anteriores a esse fato, conforme Executivo de Pena n. 0149489-63.2011.8.09.0014/Vara de Execuções Penais de Aragarças/GO (...).

As condenações já cumpridas não geram impactos na dosimetria em consonância com o art. 64, I, do CP, eis que já se exauriu o prazo quinquenal.

Assim, considerando que o acusado possui duas condenações que influenciam a dosimetria da pena — uma por associação para o tráfico (guia 2) e outra por tráfico de drogas (guia 3) —, é possível utilizar uma delas para valorar os antecedentes e a outra para agravar a pena em razão da reincidência (...).

Utilizo a condenação por associação para o tráfico para valorar negativamente os antecedentes, de modo que, elevo a pena de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, no vetor antecedentes
.

O comportamento da vítima, não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública.

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei n.. 11.343/06, devem ser valoradas exclusivamente na primeira etapa da dosimetria, não havendo margem para a transferência da análise desses elementos para as etapas posteriores (...).

Sendo assim,
considerando que foram apreendidas 224,0 kg (duzentos e vinte e quatro quilos) de maconha, quantitativo que exaspera a maioria dos casos submetidos à análise deste juízo, exaspero a pena-base em 3 (três) anos, eis que a quantidade e qualidade justificam empiricamente o recrudescimento da pena em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas em patamar superior a 1/6
.

(...).

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 08 (oito) anos e 10 (dez) de reclusão.

Da pena provisória

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Inexistem atenuantes.

Presente a agravante da reincidência, PEP n. 0149489-63.2011.8.09.0014/Vara de Execuções Penais de Aragarças/GO, do qual utilizo a condenação não avaliada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria (guia 3) para agravar a pena em 1/6 (um sexto).

Assim, fixo a pena provisória em 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Da pena definitiva

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Presente a causa de aumento de pena atinente à interestadualidade, tendo em vista os depoimentos uníssonos dos policiais que participaram da abordagem do réu e apreensão da droga, em destaque do Policial Militar Blosfeld que relatou ter acompanhado, por meio do sistema Cortex e com apoio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, o trajeto feito pelo réu que se deslocou até a cidade de Campo Grande/MS, local onde buscou os entorpecentes e tinha como destino a cidade de Barra do Garças/MT, somente não chegando ao seu destino final por conta da abordagem policial na cidade de Torixoréu/MT.

Ademais, para a aplicação da majorante do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, desnecessário a transposição de fronteiras desde que esteja demonstrada a intenção (súmula 587 do STJ).

Assim, majoro a pena do acusado em 1/6 (um sexto).

Ausentes causas de diminuição.

Inaplicável o reconhecimento do privilégio, eis que em consulta aos antecedentes criminais, verifica-se que o denunciado é reincidente, pois possui condenações transitadas em julgado pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico; conforme executivo distribuído pelo n. PEP n. 0149489-63.2011.8.09.0014/Vara de Execuções Penais de Aragarças/GO, no qual possui a pena total de 18 anos e 04 meses, restando a pena a cumprir de 04 anos, 07 meses e 10 dias.

Assim, afasto o privilégio do réu e fixo a pena definitiva em: 12 (doze) anos e 08 (oito) dias de reclusão.

Da pena de multa

Quanto à pena de multa, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em 1.202 (hum mil duzentos e dois) dias-multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Da substituição

Incabível a substituição nos termos do artigo 44, I, CP.

Do regime

Fixo regime inicial fechado, considerando a pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e a reincidência (artigo 33, § 2º, do CP). (...) (Id. 298748971).

Conforme se verifica da r. decisão, o apelante possui 04 (quatro) condenações definitivas com trânsito em julgado anteriores ao fato. Embora as condenações já cumpridas há mais de cinco anos não gerem impactos para fins de reincidência, a jurisprudência do STJ permite a utilização de condenações definitivas anteriores para valorar negativamente os antecedentes e, simultaneamente, outra para aplicar a agravante da reincidência, desde que os fatos geradores sejam distintos.

No caso, a condenação por associação para o tráfico (Guia n. 0428064-04.2011.8.09.0014) foi corretamente utilizada para elevar a pena-base em 1/6 (um sexto), a título de maus antecedentes.

No que concerne à quantidade e natureza da droga, este é o vetor de extrema relevância no crime de tráfico, conforme o artigo 42 da Lei n. 11.343/06, que estabelece a preponderância da quantidade e natureza da droga. A apreensão de 224,0 kg (duzentos e vinte e quatro quilos) de maconha representa uma quantidade expressiva que "escapa dos casos ordinários", justificando a exasperação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal e, inclusive, acima da fração de 1/6 (um sexto) utilizada para outros vetores.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é clara ao admitir que, em face de quantidades tão elevadas de entorpecentes, a exasperação da pena-base pode ser maior, mesmo que supere a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial, pois o artigo 42 da Lei de Drogas confere preponderância a essa circunstância.

Nesse sentido:

No delito de
tráfico
de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que
a
quantidade
e a
natureza
da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006
.

Por outro lado,
quanto à
fração
de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente
, sendo o primeiro de
1/6 (um sexto
) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às
frações
acima mencionadas
.

2. No caso dos autos, a
natureza
e
quantidade
de drogas apreendidas na posse do paciente e dos corréus - 2.644,22g de crack, 2.322,18g de cocaína e 20.758,27g de maconha - bem como os maus antecedentes do acusado (uma condenação), são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base na
fração
de 3/5, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. (...) (STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

No caso em análise, portanto, não se revela equivocado o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal.

Necessário destacar que não há um critério matemático estrito para a fixação da pena-base, devendo o julgador atuar com discricionariedade vinculada, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste sentido ainda o
Enunciado Orientativo n. 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT, reforça essa prerrogativa, afirmando que
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, a grande quantidade de droga denota um maior grau de reprovabilidade da conduta do apelante e a sua relevante inserção na atividade criminosa.

Assim, a fixação da pena-base em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, considerando os antecedentes e a grande quantidade de droga, mostra-se adequada e proporcional à reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria, foi corretamente aplicada a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal). Para tanto, utilizou-se a condenação definitiva por tráfico de drogas (Guia n.: 0022934-90.2019.8.09.0023), que não havia sido utilizada para valorar os antecedentes. O aumento foi de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, resultando na pena provisória de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, verificou-se a presença da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, referente à interestadualidade, exasperando a pena em 1/6 (um sexto), alcançando a pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) dias de reclusão.

O regime inicial fechado foi acertadamente fixado, considerando a pena aplicada em patamar superior a 04 (quatro) anos e a condição de reincidente do apelante, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Diante disso, é patente que não há margem para readequação da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO AS PRELIMINARES
arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Irismar dos Santos Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025